Tribunal: TJES
Processo: 5007295-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007295-67.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AEROPORTO VEICULOS LTDA
AGRAVADO: AUTOVIP - REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA - ME
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS CNIB E SNIPER. POSSIBILIDADE. MEDIDAS VISANDO À EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de realização de pesquisas patrimoniais por meio do Sistema Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). O agravante postula a reforma da decisão, alegando que as ferramentas são indispensáveis para a localização de bens do devedor e para a satisfação do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em analisar a possibilidade de utilização dos sistemas CNIB e SNIPER como ferramentas de busca patrimonial na execução de título extrajudicial, considerando a necessidade de garantir a efetividade da prestação jurisdicional e a satisfação do crédito exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A efetividade da prestação jurisdicional exige que o Poder Judiciário disponibilize ao exequente instrumentos eficazes para a localização de bens do devedor, especialmente quando as tentativas tradicionais de satisfação do crédito mostram-se infrutíferas.

4. A justificativa de que tais diligências poderiam ser realizadas diretamente pela parte interessada não se sustenta, tendo em vista que os sistemas CNIB e SNIPER são ferramentas tecnológicas criadas justamente para facilitar a localização de bens e assegurar a celeridade processual.

5. O CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) é regulamentado pelo Provimento nº 39/2014 do CNJ, sendo amplamente utilizado como mecanismo de identificação de bens sujeitos à constrição judicial, sem necessidade de esgotamento prévio de outras diligências, como reconhecido pela jurisprudência.

6. O SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) é uma ferramenta moderna, prevista no Programa Justiça 4.0, que integra diversos bancos de dados para facilitar a identificação de patrimônio, sendo indispensável em situações em que as tentativas tradicionais de satisfação do crédito são insuficientes.

7. A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a utilização dos sistemas CNIB e SNIPER é medida legítima e proporcional, não configurando violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor, especialmente quando já demonstrado o insucesso de outras diligências realizadas no processo.

8. No caso concreto, verifica-se que a execução tramita desde 2013, com várias medidas frustradas para localização de bens, justificando-se plenamente a utilização das ferramentas pleiteadas.

9. O deferimento das medidas não só privilegia a efetividade da execução, mas também observa o princípio da razoável duração do processo, assegurado pelo art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A utilização dos sistemas CNIB e SNIPER é medida legítima e proporcional em processos executivos, especialmente quando as tentativas tradicionais de localização de bens do devedor resultam infrutíferas.

2. O princípio da menor onerosidade ao devedor não é violado pela utilização de ferramentas tecnológicas do Poder Judiciário, como o CNIB e o SNIPER, que visam à satisfação do crédito e à efetividade da prestação jurisdicional.

3. O uso dessas ferramentas está em harmonia com o princípio da razoável duração do processo, assegurando celeridade e eficiência ao trâmite executivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC/2015, arts. 139, IV, e 805.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 0561890-00.0963, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 19/03/2019; TJES, AI nº 5010688-34.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 03/06/2024; TJRJ, AI nº 0076705-34.2023.8.19.0000, Rel. Des. Custodio de Barros Tostes, j. 13/06/2024; TJSP, AI nº 2149549-16.2024.8.26.0000, Relª Desª Maria Salete Corrêa Dias, j. 10/06/2024; TJDF, AGI nº 07107.55-36.2024.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 22/05/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AEROPORTO VEICULOS LTDA
contra decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de realização da pesquisa de patrimônio via SNIPER e indisponibilidade de bens por meio do sistema CNIB.

Em suas razões recursais (ID 8576701), o agravante esclarece que há de se privilegiar a máxima efetividade da prestação jurisdicional, de forma que cabe a utilização dos referidos sistemas.

Postula a antecipação da tutela recursal e, no mérito, que seja provido o recurso para possibilitar a utilização dos sistemas CNIB e SNIPER.

Por intermédio da decisão de ID 8667170, deferi o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões (ID 9275627) pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

Adianto que não vislumbro motivos para alterar o sentido decisório adotado na decisão por intermédio da qual deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual entendo que o recurso merece ser provido.

Dito isso, p
rimeiramente, sobreleva mencionar os principais termos da decisão originária (ID 142670336) que está a ser impugnada:

1. Quanto ao pedido de pesquisa quanto à localização de bens, junto ao sistema CNIB, INDEFIRO o pleito ante a possibilidade de que a diligência possa ser realizada pela parte interessada.

2. Em análise ao pedido de pesquisa acerca do patrimônio do(s) executado(s), junto ao sistema SNIPER, INDEFIRO o pleito ante a possibilidade da pesquisa ser realizada pela parte interessada através de meios de pesquisas privados e disponíveis por acesso virtual, que localizam as relações dos devedores com outras empresas.

Como se depreende, o indeferimento da utilização dos mencionados sistemas se deu com base apenas no fato de que estas medidas poderiam ser diligenciadas diretamente pela parte interessada.

Ocorre que, a referida justificativa não se afigura legítima para afastar a pretensão recursal, considerando que a parte exequente já diligenciou de diversas formas na tentativa de satisfazer o crédito, conforme se extrai da decisão de ID 31644767.

Assim, não obstante a concepção de que a execução deve se dar da forma menos gravosa possível ao devedor, não se pode perder de vista que o objetivo primordial do referido procedimento é a satisfação do crédito.

Por conseguinte, entendo que não há motivos para afastar a possibilidade de inclusão da devedora no sistema CNIB, diante das várias medidas já adotadas no feito executivo originário que não lograram êxito para a satisfação do crédito. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE PESQUISAS DENOMINADAS DOI, DITR, SNIPER E SREI, BEM COMO UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS.
Cnib. Desnecessidade de esgotamento das diligências.
Inscrição do devedor em cadastros restritivos de crédito e penhora no rosto dos autos em processo que figura como credor.
Possibilidade. Medidas judiciais que visam a satisfação do crédito exequendo. Inexistência, in casu, de ofensa ao princípio da menor onerosidade ao executado
e ao princípio preservação da empresa. Agravante que se afigura como empresa de renome no ramo de incorporação imobiliária. Desprovimento do agravo. (TJRJ; AI 0076705-34.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Custodio de Barros Tostes; DORJ 13/06/2024; Pág. 639)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DEFINITIVA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. CONSULTA INFOJUD. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS MEDIDAS. DESNECESSIDADE. REGISTRO NO CNIB. INDISPONIBILIDADE DE BENS. POSSIBILIDADE. ADOÇÃO DE VÁRIAS MEDIDAS QUE RESTARAM INFRUTÍFERAS. EFETIVAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O colendo STJ e este egrégio TJES já firmaram o entendimento de que é desnecessário o esgotamento das diligências para localização dos bens do devedor para a utilização do sistema do INFOJUD. 2.
Já com relação ao requerimento da agravante de inscrição da agravada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), o caso concreto também autoriza a sua utilização, sobretudo diante das várias medidas já adotadas no feito executivo originário que não lograram êxito para a satisfação do crédito (diligência do oficial de justiça, BACENJUD e RENAJUD)
. 3. Afinal, vale sublinhar que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) foi instituída por meio do Provimento nº 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça (CNJ), objetivando justamente a celeridade e a efetividade na prestação jurisdicional quanto à determinação de indisponibilidade de bens, o que não pode ser desconsiderado. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 056189000963, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DE ÊXITO EM OUTRAS DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO. 1. Embora o ordenamento jurídico disponha acerca da necessidade da execução tramitar pelo meio menos gravoso ao devedor, não se pode perder de vista que a natureza do próprio instituto é a satisfação do crédito. 2.
A inclusão do nome do devedor no CNIB tem lugar quando já demonstrada a ausência de êxito na busca de bens dele por diversos outros meios sem qualquer êxito
. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5010688-34.2023.8.08.0000, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QAURTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/06/2024)

Da mesma forma, ao tratar do sistema SNIPER, a jurisprudência tem sido firme ao permitir a sua utilização em hipóteses como a dos autos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Pesquisa de bens via ferramenta SNIPER. Possibilidade. Precedentes. Necessidade de tutela adequada aos interesses do exequente.
Recurso provido. (TJSP; AI 2155632-48.2024.8.26.0000; Ac. 17971250; Guarulhos; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Milton Carvalho; Julg. 05/06/2024; DJESP 14/06/2024; Pág. 1771)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
POSSIBILIDADE DE PESQUISAS DENOMINADAS
DOI, DITR,
SNIPER
E SREI, BEM COMO UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. Cnib. Desnecessidade de esgotamento das diligências. Inscrição do devedor em cadastros restritivos de crédito e penhora no rosto dos autos em processo que figura como credor. Possibilidade.
Medidas judiciais que visam a satisfação do crédito exequendo. Inexistência, in casu, de ofensa ao princípio da menor onerosidade
ao executado e ao princípio preservação da empresa. Agravante que se afigura como empresa de renome no ramo de incorporação imobiliária. Desprovimento do agravo. (TJRJ; AI 0076705-34.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Custodio de Barros Tostes; DORJ 13/06/2024; Pág. 639)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. SNIPER. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1.
Complementando as ferramentas auxiliares do Juízo em prol da satisfação da obrigação pecuniária exequenda, o Conselho Nacional de Justiça implementou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) que é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)
. 2. Diante da possibilidade de acesso ao sistema pela Plataforma Digital do Poder Judiciário, ferramenta disponibilizada no sistema PJe via marketplace exclusivamente aos magistrados e servidores, necessária a realização de tal consulta. 3.
No caso em tela, com objetivo de salvaguardar a efetivação da prestação jurisdicional e a satisfação da obrigação, a decisão recorrida merece reforma, a fim de determinar a realização de pesquisa ao sistema SNIPER
. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (TJDF; AGI 07107.55-36.2024.8.07.0000; 186.8388; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 22/05/2024; Publ. PJe 06/06/2024)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SNIPER. Decisão recorrida que indeferiu a utilização da ferramenta indicada e pleiteada pelo exequente. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação do banco exequente.
Alegação de que é cabível o pedido de pesquisa e penhora pelo sistema SNIPER. Verificado. Sistema que integra os mecanismos de busca e ativos existentes. Pesquisa de ativos já realizadas na execução, insuficientes ao adimplemento do débito. Pesquisa através do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) que se mostra viável e com utilidade prática para o processo.
Precedentes desta C. 37ª Câmara de Direito Privado. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AI 2149549-16.2024.8.26.0000; Ac. 17984972; São Paulo; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Salete Corrêa Dias; Julg. 10/06/2024; DJESP 13/06/2024; Pág. 1780)

Dessa feita, sem maiores delongas, entendo que a decisão recorrida deve ser reformada, confirmando a tutela antecipada deferida em decisão unipessoal.

Até porque, o deferimento da tutela analisada permite o prosseguimento do feito executivo, privilegiando, inclusive, o princípio da razoável duração do processo; sendo relevante destacar que a demanda originária (execução de título extrajudicial - 0003812-10.2013.8.08.0030) perdura desde o ano de 2013.

Ante o exposto, conheço

do recurso interposto, para

DAR-LHE PROVIMENTO,
a fim de reformar a decisão vergastada, para determinar que o magistrado de primeiro grau proceda à inscrição da parte executada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), bem como realize pesquisa no sistema SINPER.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/12/2024 às 14:28:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54819818122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.